Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707990-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco Santander Embargado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Santander (Id. 44582989) contra a decisão (Id. 44516620) indeferiu a petição inicial, de acordo com as regras previstas no art. 10 da Lei no 12.016/2009, em composição com o art. 485, inc. I, do CPC. Em suas razões recursais (Id. 44582989) o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão impugnada. Afirma que, a despeito da fundamentação adotada no ato decisório embargado, o impetrante pretendeu singelamente obter o “afastamento do ato coator”, com o objetivo de viabilizar o adimplemento do negócio jurídico celebrado com o Distrito Federal. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos para que a aludida omissão seja sanada. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 45266973), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Na hipótese em exame, no entanto, o embargante não apontou a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificassem a interposição dos embargos, pois apenas apontou a sua discordância em relação aos fundamentos do ato decisório impugnado e repisou argumentos já examinados pelo Relator. Nesse contexto, não foi demonstrada a possibilidade de propiciarem os embargos de declaração algum proveito para o recorrente, uma vez que a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos do ato decisório embargado se ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE PROVERA O RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR CORRÉ, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, FORMULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AGRAVANTE, CORRÉU, JULGADO PREJUDICADO, POR PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a decisão agravada, ao fundamento de que "os repasses realizados por Município à Confederação Nacional dos Municípios não constituem ilegalidade ou improbidade administrativa, mesmo ausente lei especifica autorizativa", deu provimento ao Recurso Especial, interposto pela corré, Confederação Nacional de Municípios, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público. Com a improcedência da ação, cujos efeitos alcançam o corréu, ora agravante, seu Recurso Especial fora julgado prejudicado, por perda do objeto. Nesse contexto, mostra-se nítida a ausência de interesse recursal do ora agravante, tendo em vista a ausência de necessidade e utilidade do exame de sua pretensão recursal. III. Na forma da jurisprudência, "o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). IV. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp no 1.013.111/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.) (Ressalvam-se os grifos) "PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido." (REsp no 1.732.026/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a despeito das alegações articuladas no sentido de que a decisão foi omissa por não examinar especificamente o objeto da pretensão deduzida pelo embargante, deve-se destacar que no presente caso houve o indeferimento da petição inicial, de acordo com as regras previstas no art. 10 da Lei no 12.016/2009, a seguir transcrito: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, seria indevido o exame da questão exposta nos presentes autos se o meio utilizado é absolutamente inadequado para obter o resultado vislumbrado pelo embargante, convém insistir. Ademais, é preciso ressaltar que eventuais equivocidades na interpretação adotada no ato decisório em destaque caracterizariam unicamente a avaliação incorreta de questões de direito e, portanto, erro de julgamento. É necessário anotar, por oportuno, que o erro de julgamento não comporta embargos de declaração, recurso adstrito às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. É importante reforçar ainda que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelo embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Convém ressaltar que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas na decisão proferida. É preciso ressaltar também que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1.Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2.Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3.Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido." (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. (Ressalvam-se os grifos) "PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RESPECTIVOS PROTESTOS. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada. Não há violação ao artigo se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. Inteligênciado artigo 700. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias e respectivos protestos. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5.Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão no 1425251, 07257663820208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, portanto, a decisão embargada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. Logo, afiguram-se ausentes as omissões e contradições apontadas pelo recorrente, convém insistir. Por essa razão, os argumentos articulados nas razões recursais não merecem acolhimento. Assim, o presente recurso não preenche os requisitos necessários para superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, não conheço os embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator